Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-21.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDAS. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO FINAL. SOLIDARIEDADE COM RELAÇÃO À DÍVIDA ANTERIOR À SEPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na constância do casamento, presumem-se revertidos em prol da família os valores obtidos por meio de empréstimo por um dos cônjuges para cobrir despesas necessárias à economia doméstica, razão pela qual ambos são obrigados solidariamente pela dívida (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil).

2. Em caso de controvérsia, é ônus do ex-cônjuge comprovar que a dívida contraída pelo outro não reverteu em benefício da família. Precedentes.

3. Na hipótese, restou incontroverso que, ao menos até junho de 2018, as partes conviviam maritalmente.

4. Ausente prova em contrário, deve-se presumir que o empréstimo contraído pela ex-cônjuge antes da separação de fato foi revertido em benefício da família, razão pela qual merece reforma a sentença no ponto em que afastou a partilha da referida dívida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.